Tribunal: TJSP
Processo: 2025371-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Penhora dos direitos titularizados pelo executado sobre bem imóvel. Possibilidade. Alegação de ofensa ao art. 835 do CPC. Não ocorrência. Recurso protelatório. Decisão mantida. Recurso improvido, prejudicado o agravo interno.
A ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil, evidentemente, não é taxativa e a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Penhora dos direitos titularizados pelo executado sobre bem imóvel. Possibilidade. Alegação de ofensa ao art. 835 do CPC. Não ocorrência. Recurso protelatório. Decisão mantida. Recurso improvido, prejudicado o agravo interno.
A ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil, evidentemente, não é taxativa e a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel é plenamente admitida pela jurisprudência.